Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESULTADO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. UNÂNIME. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO INDICANDO VOTO DIVERGENTE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Constatado erro material no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Reconhece-se o erro material quando o édito, ao apontar julgamento unânime, fez constar minuta preambular indicando voto divergente que não reflete o resultado de julgamento e está em desacordo com o acórdão.
3. Recurso provido, sem atribuição de efeitos infringentes.